Tribunal: TJDFT
Processo: 0014201-26.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA RÉ. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVABILIDADE. ATUAÇÃO RELEVANTE COMO VIGIA. COAUTORIA COMPROVADA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉ PRIMÁRIA. PEQUENO VALOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DOS DANOS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório acostado aos autos é robusto e coeso, sendo apto a indicar a materialidade e autoria, pois a acusada foi presa em flagrante, tendo confessado que vigiava a rua, a fim de garantir a execução do delito por seu comparsa, sendo visualizada nesta função pelos policiais.
2. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar a sentença condenatória, quando firmes, coesos e confirmados em juízo, desfrutando de presunção de veracidade, somente derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie.
3. A presença de pequenas divergências entre os depoimentos da vítima e testemunhas policiais, na fase inquisitiva e judicial não tem o condão de, por si só, eximir a responsabilidade da ré, mormente quando a audiência de instrução e julgamento foi realizada mais de 3 (três) anos após os fatos, circunstância que certamente contribuiu para o esquecimento de alguns detalhes.
4. Conforme entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas. Precedentes.
5. Embora a confissão realizada na delegacia e não confirmada em juízo não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, à luz do contraditório e da ampla defesa, não deve ser totalmente desprezada, podendo somar-se ao conjunto probatório para corroborar as demais provas, conferindo-lhes ainda mais presteza, como na hipótese dos autos.
6. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do Habeas Corpus n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
7. Não há falar em reconhecimento do princípio da insignificância quando a reprovabilidade do comportamento revela-se elevada, diante da prática do furto tentado qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada. Precedentes STJ.
8. As qualificadoras do crime de furto não conflitam com o fato de o delito ter sido praticado no período noturno, uma vez que se trata de circunstâncias diversas, que incidem em momentos diferentes da aplicação da pena.
9. Não há falar em participação de menor importância quando a atuação da ré é relevante para a realização do crime, agindo em divisão de tarefas, unidade de desígnios e comunhão de esforços, ficando responsável por vigiar a rua, a fim de garantir sucesso na execução da ação criminosa, e garantindo a fuga de seu comparsa.
10. Deve-se reconhecer o privilégio do artigo 155, § 2o, do Código Penal para o crime de furto quando presentes os requisitos legais objetivos da primariedade e do pequeno valor do bem subtraído, por se tratar de direito subjetivo da acusada.
11. Apesar de as qualificadoras de ordem objetiva de concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo não impedirem a concessão do privilégio, elas refletem situação mais gravosa na prática delitiva, razão pela qual se entende como razoável a diminuição, em razão do furto privilegiado, na razão mínima de 1/3 (um terço).
12. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e quando for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima, o que não ocorreu na espécie.
13. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.